Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-42.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-42.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: JANEIDE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. ART. 2º, §4º, DA LEI 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADEQUAÇÃO DA JORNADA E DA REMUNERAÇÃO ADEQUADA PELA MUNICIPALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000529-42.2016.8.05.0183
, em que figura Apelante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e, como Apelada,
JANEIDE BATISTA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .